Tribunal: STF
Processo: HC 208101
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Cleber Lopes de Oliveira e outros em favor de G.A.S. contra decisão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no RHC n° 149.611/MA. 



    Os impetrantes alegam que “o Paciente responde à ação penal nº 7134-27.2020.8.10.0001, em trâmite na 4ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca da Ilha de São Luís/MA, sob a acusação de ter sido o mandante do crime que resultou no óbito de Graça Maria de Oliveira e Talita de Oliveira Frizeiro. No curso da fase pré-processual o Paciente teve sua prisão temporária decretada em 16 de junho de 2020 pela douta Magistrada Janaína Araújo de Carvalho”. (eDOC 1, pp. 3-4) 



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJMA, o qual foi denegado. (eDOC 37, p. 91) 



    Daí a impetração de recurso no STJ, que foi improvido por considerar que a segregação cautelar imposta devidamente fundamentada. (eDOC 38, p. 75) 



    Impugnou-se a decisão por meio de agravo regimental, que foi desprovido nos termos da ementa a seguir transcrita: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS IMPROVIDO. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM TODOS FUNDAMENTOS DO DECISUM ATACADO. INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO DA SÚMULA 182/STJ. Agravo regimental não conhecido. (eDoc 41) 



    Neste Tribunal, a defesa requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva aplicando-se medidas cautelares diversas. 



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    “No caso, há referência, na origem, à gravidade concreta da conduta e ao modo de agir na prática dos crimes, fatores aptos, por si sós, a justificar a necessidade da prisão preventiva do recorrente, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por exemplo, AgRg no RHC n. 145.896/SC, Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF da 1ª Região), Sexta Turma, DJe 7/6/2021; HC n. 640.940/GO, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 25/6/2021; AgRg no HC n. 540.080/ES, da minha relatoria, Sexta Turma, DJe 9/6/2020; AgRg no HC n. 619.443/PA, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 15/12/2020. 



    Segundo o Juízo a quo, a prisão é necessária em garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreto do crime e periculosidade dos agentes, evidenciadas pelo modus operandi da ação, pois, conforme analisado na decisão anterior, trata-se de duplo homicídio qualificado em face de duas vítimas, mãe e filha, mediante tortura, com emprego de asfixia, com requintes de crueldade [...] (fl. 2.556)”. (eDOC 41, p. 6)



    Cito ainda os seguintes trechos da denúncia:



    “Em que pese a negativa dos inculpados, mandante e intermediador, os indícios dos autos são firmes quanto a autoria atribuída aos mesmos. 



    Restou cristalino nos autos, a partir dos depoimentos testemunhais, que existia uma grande temeridade das vítimas quanto ao temperamento e a presença do denunciado GERALDO ABADE DE SOUZA. Vale dizer que a relação entre o referido denunciado e a vítima GRAÇA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA era conturbado, tido pela família como péssimo, considerando que aquele era bastante agressivo (fls. 17), chegando ao nível do denunciado ameaçar as duas vítimas de morte por conta da divisão dos bens (fls. 21), fato este que motivou a troca das fechaduras da casa”. (eDOC 39, p. 5)



    Dos excertos colecionados, portanto, depreende-se que a segregação cautelar, no caso vertente, fora decretada para garantia da ordem pública, com base na fundada periculosidade do agente. 



    Nessa toada, reputo evidente que o decreto preventivo não incorre em fundamentação genérica que se baseia tão somente na gravidade abstrata do delito. 



    Do contrário, a fundamentação impugnada mostra-se hígida em sua completude, verificando-se que a fixação da medida excepcional encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF.



    Além disso, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019). 



    Quanto às medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), o próprio decreto preventivo já assentara sua insuficiência para acautelamento da ordem pública, diante das particularidades do caso concreto.



    Ademais, como visto, o paciente é acusado de crime hediondo (duplo homicídio qualificado). Não se enquadra, pois, nos requisitos jurisprudenciais para receber a prisão humanitária.



    Não bastasse, menciono que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentou-se no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva (cf.: RHC 124.486/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.2.2015; HC 126.051/MG, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.5.2015; e HC 124.535/SP, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.12.2014).



    Quanto à pandemia, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar por ele concedida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. 



    Dessa forma, a análise da necessidade da prisão domiciliar deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, como já foi feita. Precedente:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Estupro de vulnerável. 4. Habeas corpus impetrado para a concessão de prisão domiciliar em razão de paciente idoso e pertencente ao grupo de risco da COVID-19. Impossibilidade. O Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso, segundo a Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Precedentes. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido”. (AgR no HC 187.654, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2020)



    Desse modo, não reputo presentes quaisquer ilegalidades manifestas, constrangimento ilegal ou abuso de poder passíveis de desconstituição nesta via estreita. 



    Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente